Tribunal: TJDFT
Processo: 0781334-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VISTORIA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO OCULTO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
1. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
2. O ônus de cientificar-se acerca de eventuais vícios ocultos incumbe ao comprador, que deve se precaver em levar o automóvel previamente a uma oficina ou mecânico para aferição de eventuais imperfeições existentes no automóvel negociado.
3. Constatada a negligência do autor adquirente em examinar e diligenciar previamente as condições adequadas do veículo, mormente porque os reparos noticiados são compatíveis com automóvel usado – 17 (dezessete) anos de uso – ocasionados pelo desgaste natural do tempo e do uso, afasta-se a pretensão de rescisão contratual e de reparação por danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido e não provido.